Tribunal: TJSP
Processo: 1012459-80.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012459-80.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante DORA APARECIDA LAURO SODRE SANTORO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012459-80.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1012459-80.2018.8.26.0068/50000
Embargante: DORA APARECIDA LAURO SODRE SANTORO
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Juiz: Graciella Lorenzo Salzman
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17024
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 257/266 que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial
ao recurso de apelação interposto pela embargada para determinar que o
ITCMD recaia sobre o valor patrimonial contábil.
A embargante sustentou o seguinte: a) o valor da base
de cálculo do tributo foi reduzido de R$ 2.500.000,00 para R$ 158.508,82, de
modo que a sucumbência da parte ora recorrente foi mínima, não sendo
correto arcar com o pagamento de honorários advocatícios de R$ 3.500,00.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade.
Nem há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012459-80.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
3
judicial integralmente.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o V. Acórdão é claro ao asseverar o
seguinte:
“Logo, pela leitura dos preceptivos alhures, denota-se
que inexiste previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a
ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real,
de forma que deve ser aceito o valor patrimonial contábil utilizado pela
autora.
Nesse sentido, tem-se que o valor patrimonial é o
resultado da divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de
quotas em que se fraciona o capital social. O patrimônio líquido da
sociedade, entretanto, varia em função dos critérios adotados na elaboração
do balanço patrimonial.
(...)
Em outras palavras, o valor patrimonial da ação está
diretamente relacionado com o valor patrimonial líquido da empresa, que
consiste no seu capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação
patrimonial, reservas de lucros e ações em tesouraria, conforme disciplina o
artigo 182 da Lei no 6.404/76, acima transcrito, que dispõe sobre as
sociedade de ações (TJSP 8a C. Dir. Público Ap. 0002748-59.2013.8.26.0451
Rel. Cristina Cotrofe j. 11.03.2015).”
Não se considera, para a apuração do valor fixado a
título de honorários advocatícios, apenas o proveito econômico
experimentado pelas partes. Além dos critérios previstos pelo § 2o do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012459-80.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
4
85 do Código de Processo Civil, a dimensão do pedido também deve ser
avaliada.
Dessa forma, na hipótese em apreço, observa-se que o
acolhimento parcial do pedido da Fazenda do Estado de São Paulo acabou
gerando um expressivo proveito econômico para a parte executada, mas não
há como desprestigiar que as razões recursais da exequente foram atendidas.
Anote-se que o caráter infringente é admissível somente
nas hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012459-80.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
5
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator